Tribunal: STF
Processo: AR 2904
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação rescisória. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Não acolhimento do pedido de modulação dos efeitos da decisão.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não se vislumbram razões para se modularem os efeitos do acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.